Tribunal: TJDFT
Processo: 0701426-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701426-73.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I AGRAVADO: GIOVELLI CIA LTDA D E C I S Ã O O relatório é aquele lançado na decisão id. 7200706: “Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo fundo de investimento em direitos creditórios não-padronizados alternative assets i contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto em desfavor GIOVELLI CIA LTDA: Aguarde-se a preclusão das decisões de ID's nos 21635285 e 22654461 para posterior remessa dos autos à Contadoria, consoante já determinado O Agravante sustenta, que além de não ter sido atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto pela Agravada contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, a decisão do relator restou preclusa. Conclui pela possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o regular trâmite do cumprimento de sentença. Preparo recolhido (fl. 1 ID 7117347 e ID 7117348).” Cabe destacar que a antecipação da tutela foi indeferida pelo eminente Relator Eventual Desembargador James Eduardo Oliveira. Em resposta, a parte agravada afirma que, resolvida a impugnação ao cumprimento de sentença, interpôs agravo de instrumento, em que sustentou, em síntese, a inadequação via processual eleita, a inexigibilidade da obrigação bem como excesso de cobrança. No entanto, no referido recurso, a recorrida não logrou êxito em obter a paralisação do feito de origem, motivo por que a recorrente peticionou nos autos requerendo a prática de atos expropriatórios. Em razão disso, foi proferida a decisão agravada. Sustenta a prevalência do referido decisum, uma vez que, no Conflito de Competência no 163.146/STJ, determinou-se a abstenção de prática de atos executórios até que fosse julgado tal remédio processual pelo colendo STJ. Alega que a competência para a realização de atos constritivos pertence ao juízo recuperacional, ou seja, da Vara Judicial de Guarani das Missões. Sustenta, ademais, que a paralisação do feito de origem encontra guarida no poder geral de cautela, eis que se apresenta iminente o julgamento do agravo de instrumento 0717855-52.2018.8.07.0000. Requer, ao final, seja mantida a decisão recorrida, negando-se provimento ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. In casu, foi proferida decisão superveniente, em que o douto magistrado processante, acatando determinação do colendo STJ no Conflito de Competência 163.146/RS, proferiu outra decisão, em substituição à decisão agravada (decisão id. 27469155). Diante disso, impõe-se proclamar que a pretensão recursal, que se voltava contra decisão não mais subsistente, perdeu objeto, tornando prejudicado o presente agravo de instrumento. Julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda do objeto. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator